Tribunal: TJBA
Processo: 0000666-30.2013.8.05.0131
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000666-30.2013.8.05.0131

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DIANE GALVAO DA PURIFICACAO e outros (14)

Advogado(s)
:
LINDOICIO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR, RICARDO FAUSTINO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE LAGEDO DO TABOCAL

Advogado(s)
:
VIENNA DONOFRIO ANDRADE, DANILO FELIX MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL REJEITADA. MUNICÍPIO DE LAJEDO DO TABOCAL. SALÁRIOS NÃO PAGOS NO ANO DE 2012. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL ADEQUADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO AOS PRECEDENTES VINCULANTES.

I. CASO EM EXAME

1.Apelações cíveis simultâneas interpostas por servidor público municipal e pelo Município de Lajedo do Tabocal contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de verbas salariais referentes aos meses de março, agosto e dezembro de 2012, com condenação em honorários de 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Preliminarmente, discute-se a tempestividade do recurso dos autores.

3.No mérito, analisa-se: (i) se a mera apresentação de cópia de cheque é suficiente para comprovar o pagamento de salário a servidor público; (ii) se o percentual de honorários advocatícios fixado na sentença é adequado; e (iii) se devem ser incluídos na condenação os meses de julho, setembro, outubro e novembro de 2012, não contemplados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.Preliminar de intempestividade rejeitada. Verificação na aba "expedientes" dos autos de origem demonstra que a sentença de embargos foi disponibilizada em 07/10/2024, publicada em 08/10/2024, iniciando-se o prazo em 09/10/2024. Recurso interposto em 21/10/2024, dentro do prazo de 15 dias úteis.

5.A mera cópia de cheque, sem comprovação de compensação ou recibo de quitação, não constitui prova suficiente de pagamento de salário a servidor público, cujo vínculo estatutário exige formalidades específicas.

6. Não havendo prova do pagamento, ônus que competia ao Município nos termos do art. 373, II, do CPC, mantém-se a condenação quanto ao autor que o Município pretendia excluir.

7.Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação estão adequados aos parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, considerando-se a natureza da causa e o trabalho desenvolvido.

8.Evidenciada a prestação de serviços durante todo o ano de 2012 e inexistindo comprovação de pagamento dos meses de julho, setembro, outubro e novembro, impõe-se a reforma da sentença para incluí-los na condenação.

9.Consectários legais adequados de ofício para aplicação do entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema 905) e para incorporação da taxa SELIC a partir da EC nº 113/21 (09/12/21).

IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso do Município conhecido e desprovido. Recurso dos autores conhecido e provido para incluir na condenação os meses de julho, setembro, outubro e novembro de 2012. Reforma de ofício dos consectários legais para adequação aos precedentes vinculantes.

V. CITAÇÕES

Dispositivos legais citados: arts. 224, 373, II, 1.003, §5º, do CPC; art. 3º da EC nº 113/21.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 80014613420178050138, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 10/11/2021; TJ-BA - Apelação: 80015107520178050138, Rel. Desa. Ilona Marcia Reis, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2020; TJ-BA - Apelação: 80014475020178050138, Rel. Desa. Adriana Sales Braga, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 10/09/2019; STJ - REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas n.º 0000666-30.2013.8.05.0131
, em que figuram reciprocamente como
Apelantes e Apelados DIANE GALVÃO DA PURIFICAÇÃO e OUTROS e o MUNICÍPIO DE LAJEDO DO TABOCAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE LAJEDO DO TABOCAL e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE DIANE GALVÃO DA PURIFICAÇÃO E OUTROS
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA